Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO SINISTRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA.

1. É entendimento pacificado na jurisprudência que “a ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado” (Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça).

2. Quando o antigo proprietário do veículo comprova que já havia alienado o bem na data do acidente de trânsito, não pode ser responsabilizado por eventuais danos resultantes do sinistro.

3. Apelação desprovida.